Tribunal: TJDFT
Processo: 0008904-04.2004.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a Impetrante, pela derradeira vez, para ciência do novo Demonstrativo do Cálculo das custas finais juntado no Id Num. 39729466 e para realização do respectivo recolhimento das referidas custas, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Cumprida a diligência, proceda-se a devida baixa na distribuição e arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Não recolhidas as custas, retornem os autos conclusos para determinação das providências cabíveis. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator